Tribunal: STF
Processo: Rcl 43308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADPF N. 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A L S contra decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, proferida no Pedido de Prisão Preventiva n. 1010679-31.2020.8.26.0361, pela qual teria sido descumprido o decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444.
    2. O reclamante narra que “há em [seu] desfavor (...) mandado de prisão em decorrência da decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo. 
    Nota-se na decisão a ausência dos elementos fundadores da cautelar privativa de liberdade em questão, quais sejam, (i) requisitos da prisão preventiva e (ii) a contemporaneidade dos fatos, de forma que resta evidente que seu único escopo foi a condução forçada do RECLAMANTE para oitiva, sem intimação prévia e sem existir qualquer INVESTIGAÇÃO CONTRA ESTE, medida reconhecida como inconstitucional por esta e. Corte nos autos da ADPF 444”. 
    Defende que “não houve a observância da excepcionalidade da prisão preventiva em prol do princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva fora determinada sem qualquer fundamento legal, bem como em decorrência da ausência de contemporaneidade e proporcionalidade da medida cautelar em comento. Retrata, com o mais profundo respeito e consideração, decisão teratológica”. 
    Ressalta que “o único fundamento para a medida ora impugnada é assegurar a realização de investigações (…). Assim, resta clara a insubsistência dos elementos de cautelaridade. Para além de não reconhecida qualquer conduta do Reclamante no sentido de turbar as investigações, que INEXISTIAM até então, ou de se furtar ao cumprimento da lei penal”.
     Este o teor do requerimento e do pedido:
    “O pedido liminar se justifica uma vez que há mandado de prisão ilegal em desfavor do RECLAMANTE. 
    O fumus boni iuris decorre dos argumentos já apresentados, sendo de se ressaltar que seu reconhecimento independe de análise probatória, sendo todos líquidos e certos e reconhecíveis pela mera leitura da decisão ora vergastada. No mérito, requer-se seja mantida a liminar exarada, afastando-se em definitivo a medida cautelar imposta e determinando-se que o magistrado se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original. Caso Vossa Excelência entenda, ao final, não ser cabível a Reclamação no presente caso, requer-se seja apreciado e concedido o presente pleito como habeas corpus ex officio”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para este Supremo Tribunal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Aponta-se como descumprida pela decisão reclamada aquela proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444. O objeto desta é a impossibilidade de condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório. Confira-se a ementa do julgado:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP” (ADPF n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.5.2019).
    6. Não há pertinência entre o decidido naquela arguição e a situação dos autos. Naquele processo de controle abstrato, cuidou-se de instituto específico: condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.
    Na espécie, a restrição da liberdade do paciente decorre do decreto de prisão preventiva exarado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, sem qualquer relação com o instituto da condução coercitiva. Tem-se na decisão reclamada:
    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Promotor de Justiça do Patrimônio com atribuição em Mogi das Cruzes-SP, com base em investigação e provas amealhadas por aquela Promotoria de Justiça e, esteio nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, requereu as PRISÕES PREVENTIVAS das pessoas abaixo relacionadas e MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos endereços dos investigados abaixo identificados: (…) I) ANTONIO LINO DA SILVA (…). 
    Em apartada síntese, o Ministério Público justificou seu pedido apontando a existência de engrenagem criminosa composta pelas mencionadas pessoas e aponta Mauro Araújo, Joel Leonel Zeferino, José Pedro Beraldo, já falecido, Carla Salvino Bento, Pablo Henrique de Souza Bezerra e Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho como os líderes de um suposto esquema ilícito destinado à aprovação legislativa de temas dos seus interesses para obtenção de vantagens ilícitas com pagamentos de propinas por intermédio de pessoas jurídicas por eles constituídas para o escoamento do dinheiro corruptor. 
    O Ministério Público indica o vereador Mauro Araújo como o principal articulador do esquema na condição de responsável pela relação espúria junto a alguns empresários que firmam contratos com a Administração Pública, bem como é apontado como o controlador das finanças da organização criminosa, que distribui seus lucros aos demais vereadores investigados apropriando-se de outra parte. 
    Tais recursos públicos oriundos dos empresários, segundo o Parquet, são repassados por meio das contas bancárias das empresas M.A. Assessoria Financeira Ltda, MLC de Araújo e Casa Mix Comércio de Produtos em Geral Ltda e MLC de Araújo ME, todas elas pertencentes a Mauro Araujo, Carlos Cesar Claudino De Araújo, vulgo “Cezinha” e irmão de Mauro e Willian Casanova seu chefe de gabinete, a um determinado grupo de vereadores devidamente identificados pelo Parquet. 
    O Ministério Público indica as pessoas de José Pedro Beraldo, Carla Salvino Bento, Pablo Henrique De Souza Bezerra, Francisco Bezerra e Joel Leonel Zeferino como integrantes relevantes de parte do esquema criminoso, acusando-os de serem os responsáveis por repasses financeiros a Mauro Araújo por intermédio de suas pessoas jurídicas ou mesmo diretamente, haja vista que possuem contratos e teriam interesses junto à Administração Pública. Carla e José Beraldo são apontados como os proprietários da empresa MF Assessoria e Serviços Eirelli utilizada, segundo o Ministério Público, para repasse de valores públicos recebidos do SEMAE cujo valor do contrato administrativo atualizado gira em torno de R$1.556.786,85 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Joel Leonel Zeferino, de acordo com o Órgão Investigativo, repassou valores indevidos a Mauro Araújo por intermédio da empresa M.A. Assessoria Financeira Ltda para atender interesses privados de Joel junto à Administração Pública na área da construção civil. Noticiou que Joel Leonel Zeferino comprou, com recursos próprios, 12 (doze) veículos por meio de um suposto leilão, e, do total, 09 (nove) veículos seriam para o vereador Mauro Araújo no valor correspondente a R$314.295,00. 
    Assinalou o Parquet que se trata de claro indício de lavagem de dinheiro. 
    Também apontou o repasse de cheques entre eles. Pablo Bezerra, de acordo com o Ministério Público, em troca de favores, efetua repasses financeiros às empresas de Mauro Araújo, Cesar Araujo e William Casanova por intermédio de sua empresa denominada SÃO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Pablo é filho de Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, conhecido como “Chico Bezerra”, vereador e ex-Secretário de Saúde. Nesse ponto da investigação a Promotoria de Justiça frisou que, no exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, contratou a Fundação ABC para gerir o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. 
    Tal Fundação, por sua vez, contratou a empresa de seu filho Pablo no município de Santos, e, parte dos valores recebidos pela São Francisco Serviços Médicos Ltda. da Fundação ABC teriam sido repassados para as empresas de Mauro Araújo. 
    O Parquet pontuou que a Empresa de Pablo Bezerra teria repassado, de forma ilícita, vultosos valores para as empresas de Mauro Araújo, Cesar Araújo e Willian Casanova. Apresentou quadros demonstrativos indicando datas e valores. Por fim, o Parquet apontou, em relação aos demais vereadores investigados, Carlos Evaristo Da Silva, vulgo “Pastor Evaristo”, Antonio Lino Da Silva, Jean Carlos Soares Lopes, Diego De Amorim Martins, vulgo “Diegão”, o recebimento indevido de valores para apoio às pretensões espúrias de Mauro Araújo e recebiam valores das empresas de Mauro, seu irmão e seu chefe de gabinete. Juntou documentos variados (conversas de whatsapp, extratos bancários, etc.) obtidos a partir de predecessora autorização judicial e apresentou quadro organizado de transferência de valores com datas discriminadas entre os investigados. 
    É o breve relatório dos fatos investigados. Fundamento e decido.
    (…) Feitas as considerações iniciais, passo a analisar de forma individualizada, perfunctória e em sede de cognição sumária, resguardadas as presunções de inocências dos alvos, a necessidade dos decretos de prisões preventivas pela ótica da necessária proteção da ordem pública e preservação das provas para a boa aplicação da lei penal, desde que se façam presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e periculum libertatis. 
    Verifico, também, as viabilidades das buscas e apreensões domiciliares pleiteadas. (...)
    Dos Vereadores Carlos Evaristo Da Silva, o “Pastor Evaristo”, Antonio Lino Da Silva, Jean Carlos Soares Lopes, Diego de Amorim Martins, o “Diegão”, seu chefe de gabinete André Alvim de Matos e a empresária Carla Salvino Bento. 
    No concernente a esse núcleo de vereadores apontados pelo Ministério Público como receptores de valores indevidos para aprovações legislativas pontuais e para atender interesses pouco republicanos de Mauro Araújo e empresários a ele vinculados, o fumus comissi delicti consubstancia-se nos quadros de transferência de valores indicados na narrativa acusatória cotejados com os documentos bancários que os acompanham. (...)
    O vereador Antônio Lino é apontado como receptor da quantia total de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), inclusive com utilização da conta corrente de sua filha, de acordo com o quadro de transferência de valores apresentado pelo Parquet, guardando vinculação com o extrato de conversa via aplicativo de mensagens acostado às fls.1.149. 
    Vale consignar que, às fls.1.176 há ordem expressa de Mauro para Cesar providenciar a transferência imediata de valores ao vereador Antonio Lino. 
    As transferências eletrônicas de valores estão consignadas nos documentos bancários acostados às fls. 653, 654,679, 698, 704 e 712. 
    (…) De rigor, conforme já salientado nesse decisum, a intervenção do Estado para estancar potencial desvirtuamento da atividade legiferante geradora de prejuízos incontáveis aos princípios basilares da administração pública municipal local pautada pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e que se mostram imprescindíveis para impedir a continuidade dos ilícitos em cadeia contra o patrimônio publico, bem como evitar a destruição e manipulação de provas e possível coação a testemunhas eventualmente apontadas pelo Ministério Público em seu rol. 
    Assim, presentes os requisitos insertos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, pois consolidados elementos de materialidade de uma plêiade de crimes-lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, eventuais crimes de peculato, potenciais crimes licitatórios e organização criminosa- e verificados indícios veementes de coautorias, necessário os decretos das prisões preventivas dos vereadores, chefes de gabinete e assessores políticos, bem como dos empresários Pablo Bezerra, Joel Leonel Zeferino e da empresária Carla Salvino Bento que consta como a efetiva proprietária da Empresa de José Beraldo responsável pelos inúmeros repasses de valores para as Empresas de Mauro Araújo. 
    Em síntese da narrativa exposta pelo Ministério Público e pelos documentos apresentados aos autos não há como negar a necessária verossimilhança em juízo de cognição sumária, que, diga-se, não representa antecipação de culpa dos investigados que terão livre acesso às ferramentas da ampla defesa e contraditório para exporem suas provas contrárias às demonstradas pelo Parquet. 
    Fato é que a garantia da ordem pública e a proteção à aplicação da lei penal são pressupostos imanentes ao conjunto probatório apresentado em perfeita simetria com a narrativa acusatória declinada. Por todo o exposto, nos termos do disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, DECRETO as prisões preventivas de todos os investigados, eis que presentes os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão, consoante artigos 312 e 313, do Diploma Processual Penal Pátrio, não se afigurando suficientes ou adequadas, outrossim, na hipótese em tela, nenhumas das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. 
    Anoto que, os crimes em tese praticados (lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, crimes da lei de licitação e organização criminosa), possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, outrossim, as prisões dos investigados necessárias para conveniência da instrução criminal, a fim de que se garanta que a prova a ser colhida em Juízo não sofra qualquer tipo de interferência, além de ser necessária para a correta e eficaz aplicação da lei penal, bem como a preservação da ordem pública local agredida com a potencial e indevida sangria do patrimônio público que deve ser imediatamente estancada. 
    Expeçam-se, pois, mandados de prisão preventiva com urgência em desfavor dos investigados disponibilizando-os ao órgão do Ministério Público responsável pelos cumprimentos. 
    Em razão dos indícios da participação dos investigados nos crimes contra a Administração Pública em questão é possível que eles detenham em seu poder objetos, documentos e arquivos de computadores relacionados com os crimes da apuração em curso, razão pela qual é de ser deferida na íntegra a medida de busca e apreensão pretendida pelo Ministério Público. Diante do exposto, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO nos imóveis situados nos seguintes endereços: (...)”.
    Nessas situações, não havendo estrita aderência entre o que analisado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal apontada como paradigma e a matéria posta na decisão reclamada, incabível a reclamação. 
    7. Ausente, portanto, a identidade material exigida como condição de procedibilidade da reclamação, a ser demonstrada entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não evidenciada na espécie, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; e Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    8. Ressalte-se que, consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, inviável cogitar-se de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    O juízo de origem considerou o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar. Foram apontados detalhes e fatos da participação do reclamante nos delitos investigados, respaldados por amplo conjunto probatório produzido no curso de complexa investigação. 
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do reclamante, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES A LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. (…)
    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado que, além de apreendido, na residência do paciente, um dossiê sobre a testemunha que teria sido a responsável por denunciar o esquema criminoso no âmbito da multinacional, apreendidos ainda documentos que apontavam para uma possível contemporaneidade dos fatos e para eventual continuidade da prática, em tese, de delitos, consistentes em fraudes a licitações, corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa que funcionaria na Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ‘de lesividade social ímpar, [...] indicando intensa ofensa (não apenas risco) à ordem pública’. (…)
    6. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.
    7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte.
    8. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar deferida” (HC n. 160.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2020).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora